Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. HIPOTECA. GARANTIAS DISTINTAS. SÚMULA 478 DO STJ. INAPLICABILIDADE. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessários, os Embargos se prestam a aclarar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste aplicação do entendimento sumulado no. 478 do Superior Tribunal de Justiça, com o estabelecimento de ordem de preferência em relação ao débito condominial, em virtude da distinção entre a garantia de hipoteca e a de alienação fiduciária. De fato, é ônus do devedor fiduciante adimplir os débitos condominiais, consoante legislação acima citada, sendo incabível imputar tal ônus ao credor fiduciário, o qual detém a propriedade resolúvel do imóvel e não é responsável pelo débito condominial.
3. No caso, não há nos autos provas da intenção deliberada da agravada de alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário ou desleal, a fim de causar prejuízo à parte contrária.
4. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.